Tribunal: TJMT
Processo: 1016053-86.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016053-86.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON SERAPHIM - CPF: 174.679.501-87 (EMBARGANTE), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0005-42 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), GABRIELLE LIPPAUS ALVES - CPF: 013.267.261-88 (ADVOGADO), DEBORAH EDUARDA ALVES DAVI - CPF: 039.159.381-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – COMPROVAÇÃO DE QUE A COMPRA E VENDA FOI FEITA E QUE A AUTORA APELADA NÃO RECEBEU O VALOR QUE LHE ERA DEVIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1016053-86.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:
ANDERSON SERAPHIM.

EMBARGADO:
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

Processo na Origem: 1016053-86.2019.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ANDERSON SERAPHIM
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
do embargante para
manter a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

O Apelo n.º 1016053-86.2019.8.11.0003 restou assim ementado (ID 112756996 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – COMPROVAÇÃO DE QUE A COMPRA E VENDA FOI FEITA E QUE A AUTORA APELADA NÃO RECEBEU O VALOR QUE LHE ERA DEVIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A gratuidade da justiça desafia a comprovação da hipossuficiência.

É de ser julgada procedente a Ação de Cobrança se o conjunto probatório que o requerido adquiriu produtos do autor e não fez o devido pagamento
”
.

O embargante,
ANDERSON SERAPHIM,
alega que o acórdão foi obscuro e que os embargos pretendem prequestionar a matéria relativa à inexistência de prova inequívoca da relação jurídica e da dívida cobrada, porque as notas fiscais apresentadas não correspondem aos pedidos, razão pela qual a Ação Cobrança deveria ter sido julgada improcedente.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir a obscuridade e para fins de prequestionamento.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016053-86.2019.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ANDERSON SERAPHIM
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso do embargante para
manter a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

O embargante,
ANDERSON SERAPHIM,
alega que o acórdão foi obscuro e que os embargos pretendem prequestionar a matéria relativa à inexistência de prova inequívoca da relação jurídica e da dívida cobrada, porque as notas fiscais apresentadas não correspondem aos pedidos, razão pela qual a Ação Cobrança deveria ter sido julgada improcedente.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir a obscuridade e para fins de prequestionamento.

A embargante aponta a existência de obscuridade no acórdão, no entanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e da matéria de direito a ela relacionada.

No entanto, como o embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que o tema objeto do apelo, qual seja aquele relativo à existência ou não da relação contratual verbal entre as partes e a obrigação de pagar pelos produtos comprados e o acórdão concluiu pela manutenção da sentença.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
Sucede que
o conjunto probatório mostrou-se mais favorável à autora apelada, porquanto, em que pese as alegações de que as Notas Fiscais não descrevem histórico e que teriam sido emitidas em curtos intervalões e em sequência, estes fatos, por si só, não as desqualificam
.

Sucede que a alegação da autora apelante, não desconstituída, é de ter ocorrido a venda, por atacado, das carnes, para o requerido apelante que, em razão do comércio de carnes que também detém, as comprou para a revenda.

As Notas Fiscais atenderam seus requisitos e estão acompanhadas dos pedidos de compra (ID.’s de origem 27054568/27054569), bem assim, foram discriminadas na petição inicial:

(...)

Aliás,
os pedidos de compra estão assinados por pessoa que a autora apelada alegou ser funcionário do requerido apelante, cujo específico argumento que sequer foi impugnado
. O requerido apelante apenas alegou não ter sua assinatura nas Notas Fiscais. Todavia, não rebateu a alegação de que os pedidos de compra foram assinados por funcionário seu.

Observa-se que a autora
apelada informou e comprovou que o requerido apelante comprava dela e revendia carnes
. Aliás, este fato foi registrado pelos agentes da SEFAZ quando, apreenderam um caminhão do requerido e relataram a aquisição de carne da autora apelada feita pelo requerido apelante sem a devida documentação (id. de origem 47360600).

(...)

Logo, com razão a sentença impugnada ao reconhecer o direito vindicado pela autora apelada.
”
. (grifei)

Concluiu-se, portanto, que a relação jurídica restou demonstrada pelos pedidos e pelas notas fiscais dos produtos que foram colacionados ao processo.

Conclui-se, assim, que o acórdão não foi omisso e muito menos obscuro, porquanto discutiu os temas debatidos na sentença e também os temas utilizados pelo ora embargante em sua defesa, e concluiu pela manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos.

Do mesmo modo, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023